Tribunal: TJSP
Processo: 2006380-68.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Ana de Lourdes Coutinho Silva da Fonseca
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - gratuidade da justiça – Pretensão da autora de reforma da r.decisão que indeferiu pedido de gratuidade da justiça – Cabimento – Hipótese em que há elementos de convicção que corroboram a declaração de insuficiência de recursos da recorrente para arcar com os gastos do processo – RECURSO PROVIDO.